Tribunal: TJMT
Processo: 1025684-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025684-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIA AVELAR ANGELIM - CPF: 014.620.741-62 (EMBARGANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGADO), MARINA ALVES MANDETTA - CPF: 044.597.361-79 (ADVOGADO), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIA AVELAR ANGELIM - CPF: 014.620.741-62 (EMBARGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGANTE), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO), MARINA ALVES MANDETTA - CPF: 044.597.361-79 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO POR INADIMPLÊNCIA ENTRE COOPERATIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela beneficiária de plano de saúde, condenando as rés solidariamente ao reembolso de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos materiais, mantida a improcedência dos pedidos de danos morais e restituição de mensalidade, com distribuição da sucumbência na proporção de 70% a cargo da autora e 30% a cargo das requeridas, sem, contudo, fixar o percentual e a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar o percentual e a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo devia se pronunciar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. Verificada a omissão no acórdão embargado, que distribuiu a proporção da sucumbência sem fixar o percentual dos honorários advocatícios nem a respectiva base de cálculo, impõe-se o acolhimento dos embargos para integração do julgado.

5. A fixação dos honorários exclusivamente sobre o valor da condenação resultaria em montante irrisório, o que é vedado pelo ordenamento processual, devendo a verba ser arbitrada sobre o valor atualizado da causa, em observância aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

6. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos na proporção de 70% a cargo da autora e 30% a cargo das requeridas, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação à autora/apelante, beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7.Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar o dispositivo do acórdão embargado, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, distribuídos proporcionalmente conforme a sucumbência recíproca reconhecida.

Tese de julgamento:

"A omissão do acórdão quanto à fixação do percentual e da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais configura vício sanável por embargos de declaração, devendo a verba ser arbitrada sobre o valor da causa quando a condenação resultante for de pequeno valor, em observância aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o; 98, § 3o; 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
contra o v. acórdão (id. 364461394) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JULYA AVELAR ANGELIM.

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para condenar as rés, solidariamente, ao reembolso de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos materiais, mantendo a improcedência dos pedidos de danos morais e restituição de mensalidade. Em razão da sucumbência recíproca, o julgado distribuiu o ônus processual na proporção de 70% a cargo da autora e 30% a cargo das requeridas, ressalvada a gratuidade judiciária da parte requerente.

Em suas razões (id. 366044876), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que, embora tenha havido a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, o acórdão deixou de fixar o percentual e a base de cálculo da referida verba, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, definindo-se o parâmetro para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
contra o v. acórdão (id. 364461394) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JULYA AVELAR ANGELIM.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO POR INADIMPLÊNCIA ENTRE COOPERATIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DE DESPESAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de consulta médica, restituição de mensalidade e indenização por danos morais, em razão de suspensão de atendimento a beneficiária de plano de saúde em sistema de intercâmbio, compelida a custear consulta pediátrica para filha menor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou configurada falha na prestação do serviço diante da suspensão de atendimentos por inadimplência entre cooperativas do sistema Unimed; (ii) saber se é devido o reembolso da consulta particular e a restituição da mensalidade; (iii) saber se a situação enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo responsabilidade objetiva e solidária entre cooperativas integrantes do mesmo sistema, à luz da teoria da aparência.

4. Comprovada documentalmente a suspensão pública do atendimento por inadimplência da operadora de origem, revela-se indevida a exigência de negativa formal individual, configurando falha na prestação do serviço.

5. O reembolso da consulta particular é medida que se impõe, porquanto a beneficiária foi compelida a custear atendimento essencial diante da indisponibilidade da rede credenciada.

6. Indevida a restituição da mensalidade, pois o serviço permaneceu disponível durante a maior parte do período contratado.

7. O dano moral não se configura na hipótese, por se tratar de consulta de rotina, sem demonstração de urgência ou agravamento do estado de saúde, caracterizando mero inadimplemento contratual desprovido de repercussão extrapatrimonial relevante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão de atendimento por inadimplência entre cooperativas de plano de saúde caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de reembolso de despesas médicas suportadas pelo consumidor. 2. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de situação de urgência ou agravamento da saúde, não gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1.944.194/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/06/2022.

Pois bem. Os embargos são tempestivos e apontam omissão específica no julgado. Preenchidos os requisitos do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

No caso em exame, assiste razão à embargante. De fato, o dispositivo do acórdão embargado limitou-se a distribuir a proporção da sucumbência em 70% para a autora e 30% para as rés, sem, contudo, fixar o percentual devido e a base de cálculo sobre a qual incidirão os honorários advocatícios.

Considerando o parcial provimento do apelo, que resultou em uma condenação de pequeno valor, a fixação dos honorários apenas sobre o valor da condenação resultaria em montante irrisório, o que é vedado. Por outro lado, o valor da causa foi balizado pelo pedido de danos morais, que foi integralmente rejeitado.

Dessa forma, em observância aos critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido (art. 85, §2o, do CPC), a omissão deve ser sanada para fixar a verba honorária global.

Em face do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, integrar o dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação: "Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apenas no ponto referente ao dano material, condenando as rés solidariamente ao reembolso de R$ 300,00 (trezentos reais), com correção pelo INPC do desembolso e juros de 1% da citação. Mantenho a improcedência quanto ao dano moral e à restituição da mensalidade de junho/2023. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), distribuídos na proporção de 70% a serem pagos pela autora e 30% pelas requeridas. Ressalva-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação à apelante/autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC)."

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026